Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.